Tribunal: TJBA
Processo: 8002222-58.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002222-58.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

APELADO: ROZINETE PAIXAO SOUZA

Advogado(s)
:
REGINALDO SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO
.INOCORRENCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUDANÇA DE
NÍVEL
. PEDIDO ADMINISTRATIVO.

I. Caso em exame

Pretende a parte ver modificado o julgamento do recurso de Apelação que
reconheceu o direito da
mudança de nível I para V,
de servidor público,
retroativo a data em que adquiriu estabilidade no serviço público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a existência de omissão no julgado
relativa a necessidade de novo requerimento administrativo, por ter sido adquirida a estabilidade posteriormente.

III. Razões de decidir

4. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha de pronunciamento judicial que comprometa seu entendimento, materializado em contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

5.
Registro desde a sentença recorrida no sentido de
conden
ar
o Município a reconhecer o direito pleiteado pela Autora quanto à mudança de nível I para V, retroativo a data em que adquiriu estabilidade no serviço público, posto que posterior ao requerimento administrativo, devendo fazer as devidas anotações em sua ficha funcional.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002222-58.2023.8.05.0137
, em que figuram como
Embarg
ante
,
MUNICÍPIO DE JACOBINA
e
Embarg
ad
a
,

ROZINETE PAIXAO SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por
unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA